Tribunal: TJSP
Processo: 2301792-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RECURSO – Agravo interno - Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade – Inadmissibilidade – No dia do início do prazo recursal houve jogo da seleção do Brasil contra a seleção da Sérvia na Copa do Mundo de 2022, às 16h, com limitação do expediente forense entre 9h e 13h e prorrogação do início do prazo para o primeiro dia útil seguinte, nos termos do

Ementa:
RECURSO – Agravo interno - Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade – Inadmissibilidade – No dia do início do prazo recursal houve jogo da seleção do Brasil contra a seleção da Sérvia na Copa do Mundo de 2022, às 16h, com limitação do expediente forense entre 9h e 13h e prorrogação do início do prazo para o primeiro dia útil seguinte, nos termos do art. 224, § 1o, do CPC - Inteligência do Provimento CSM no 2.672/2022 - Reconhecimento da tempestividade do agravo de instrumento – Agravo interno provido.